Tribunal: CARF
Processo: 10875.901658/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901658/2013-28
ACÓRDÃO
3301-014.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PGIM.LIQUIDEZ E CERTEZA.
COMPROVAÇÃO MEDIANTE DILIGÊNCIA
Comprovado por meio de diligência fiscal que o crédito tributário pleiteado
pelo contribuinte é de fato existente, quer dizer, dispõe de liquidez e
certeza, bem como se encontra disponível, é imprescindível o seu
reconhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em lhe dar provimento parcial para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar a compensação(DCOMP)33238.44859.130513.1.3.04-4019 até
este limite.

Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901658/2013-28
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Aniello Miranda Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos transcrevo excertos do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório no 057846305, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 33238.44859.130513.1.3.04-4019.
A declaração objetiva compensar débitos fiscais com alegado pagamento indevido
ou a maior de PIS/Pasep, referente ao mês de março de 2013, efetuado em
25/04/2013. O Despacho Decisório (DD) considerou improcedente o crédito
informado na PER/DCOMP, tendo em vista o pagamento efetuado já fora
integralmente alocado ao próprio débito.
O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts.165 e
170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Cientificado da decisão em 12/08/2013, o interessado manifestou inconformidade
em 11/09/2013 (fls 2/5) requerendo a homologação da compensação pleiteada
com crédito oriundo de indébito tributário de PIS/Pasep. O direito requerido
estaria configurado a partir da apuração a menor de créditos a que o contribuinte
faria jus.
O administrado juntou os documentos de fls. 8 e seguintes, a saber: cópia de
fichas do Livro Razão da conta estoque de matérias primas, cópia da DCTF
retificadora transmitida em 27/08/2013, relatório de demonstração mensal do
PIS/COFINS, demonstrativo de apuração do PIS e cópias do Livro de Registro de
Entradas referente a março de 2013.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu o
direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 08-42.210,
datado de 06/03/2018, cuja conclusão transcrevo a seguir:
Destarte, a princípio avulta-se correto o ato da Administração em não homologar
a compensação declarada, pois a comprovação da disponibilidade do crédito
somente pode ser aferida em relação às informações presentes na DCTF vigente
no momento do decisório, que era a DCTF antes de ser retificada.
Com efeito, verifica-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de
comprovar o indébito ao instruir a sua manifestação com documentos
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901658/2013-28
3
contábeis/fiscais que não possibilitem apurar o real valor da contribuição devida
no mês de março de 2013 e, consequentemente, confirmar a ocorrência de
pagamento feito a maior.
O Acórdão recorrido foi juntado ao processo em 07/03/2018 foi encaminhada a
intimação do resultado do julgamento em 26/03/2018 às fls. 189 consta juntada do AR em
09/05/2018 com data ciência em 06/04/2018. Cientificada do Acórdão recorrido em 06/04/2018 a
recorrente acostou recurso voluntário em 08/05/2018.
Mediante a Resolução no 3301-001.693 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária foi baixado este processo em diligência para:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em Diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências: a)
Analise os cálculos do crédito da Contribuição objeto do PER/DCOMP destes
autos, por meio da conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo
apresentados pela Recorrente com os livros contábeis e fiscais que constam do
banco de dados da RFB, podendo intimar a Recorrente a prover a Autoridade
Fiscal com os documentos e esclarecimentos que entender pertinentes; b)Emita
relatório sobre os trabalhos do item precedente; c) Abra prazo de 30 (trinta) dias
para manifestação da Recorrente; e d) Por fim, retorne os autos a este Colegiado,
conclusos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
Alega a recorrente que:
Ou seja, ao elencar somente as Notas Fiscais com CST 050, teremos uma visão
clara de quais notas são passíveis de crédito da base de cálculo do PIS, sendo que
o resultado desta somatória é justamente R$ 6.527.707,27, objeto deste recurso,
corroborando e não deixando dúvidas quanto aos valores apresentados na
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901658/2013-28
4
Manifestação de Inconformidade, são fielmente aqueles de acordo com a situação
do fato jurídico tributário devendo ser acatado.
Por máxima cautela vale ainda mais uma demonstração de que houve
recolhimento a maior do tributo, na memória de cálculo juntada (doc. 24)
demonstra-se o calculo de apuração incorreto e em seguida o cálculo de apuração
correto, onde se vislumbra na primeira hipótese, calculo incorreto, no campo
compras com direito a crédito R$ 5.527.707,27, causando uma base de cálculo de
R$ 6.255.006,37. Ocorre que, a somatória das notas de compra com direito a
crédito (todas devidamente juntadas) somam R$ 6.527.707,27, de acordo com a
segunda hipótese demonstrada, apuração correta.
Conforme relatório de diligência:
O Interessado apresentou esclarecimentos quanto às operações que
proporcionaram a redução da base de cálculo da Contribuição do período
03/2013 (erro na base de cálculo de créditos do tributo), amparados por
demonstrativos das duas bases de cálculo do tributo (tanto da que serviu para a
apuração inicial, em DCTF, quanto para a base reduzida). Também apresentou
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas (Fichas do Razão); documentos fiscais aptos a comprovar esses
registros (relação de notas fiscais, as próprias notas fiscais e o Livro Registros de
Entradas); e demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Nesta Diligência, foram analisados e validados os cálculos do crédito de PIS objeto
do PER/DCOMP 33238.44859.130513.1.3.04-4019, por meio da conciliação dos
demonstrativos das bases de cálculo apresentados pelo Interessado com a
Escrituração Contábil Digital e DACONs que constam do banco de dados da RFB.
2. Conclusão
Com fundamento nas atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, previstas no art. 6o, I, “c” e “d” da Lei no 10.593/2002, com redação dada
pela Lei no 11.457/2007 e na competência conferida pelo art. 117 do Decreto no
7.574/2010, e cumprindo determinação da Resolução no 3301-001.693 - 3a
Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária, VALIDO os cálculos do crédito de PIS objeto
do
PER/DCOMP
33238.44859.130513.1.3.04-4019,
após
conciliação
dos
demonstrativos das bases de cálculo apresentados pelo Interessado com a
Escrituração Contábil Digital e DACONs que constam do banco de dados da RFB.
Aprecio,
Assiste razão à recorrente acerca da liquidez e certeza do crédito pleiteado
mormente o conclusivo relatório de diligência.
O direito creditório pleiteado na DCOMP 33238.44859.130513.1.3.04-4019 foi
apreciado no PER 39959.57015.130513.1.2.04-3984 e deferido no processo 10875.901660/2013-
05
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901658/2013-28
5
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, DAR
Provimento parcial para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação
(DCOMP)33238.44859.130513.1.3.04-4019 até este limite.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1137
DF CARF MF
Original